Tribunal: STF
Processo: RE 75627
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-26
Data de publicação: 1973-10-26

Ementa:
FOTOGRAFIA. DIVULGAÇÃO EM REVISTA. USURPAÇÃO DO NOME DE SEU AUTOR.
AUTOR DE PERDAS E DANOS.
II. SENDO FATO CERTO QUE A FOTOGRAFIA ERA DE AUTORIA DO DEMANDANTE E
FOI DIVULGADA NA REVISTA DA RE, COMO DE AUTOR OUTRO, CABE-LHE A
INDENIZAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 667, PAR. 1, DO COD. CIVIL.
III. A APURAÇÃO DE SEU QUANTUM, ATENDIDAS TODAS AS CIRCUNSTANCIAS,
DEVE SER APURADA EM EXECUÇÃO .
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.